Tribunal: TJMT
Processo: 1026055-35.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026055-35.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (EMBARGADO), MARIA AMELIA SARAIVA - CPF: 791.387.308-63 (ADVOGADO), SOMPO SEGUROS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS DO AUTOR E DA RÉ NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INDEMONSTRADAS – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE –

PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I -
O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

II -
Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de dois Recursos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, o primeiro interposto pela autora
YASUDA MARÍTIMA SEGUROS S.A. (SOMPO SEGUROS S.A.)
(id. 54088975)

e o segundo pela ré
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
(id. 54585491), contra o Acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, rejeitou as preliminares de cerceamento de defesa e falta de interesse de agir, e, no mérito, deu parcial provimento ao recurso de apelação da ré para fixar o termo inicial dos juros de mora a partir da citação, conforme o disposto no artigo 405 do Código Civil.

Para tanto, a autora, ora primeira embargante, sustenta que o Acórdão embargado incorreu em omissão, uma vez que, ao julgar o recurso de apelação da ré, silenciou quanto a majoração dos seus honorários sucumbenciais nesta fase recursal.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para suprir o vício apontado.

Contrarrazões apresentadas (id. 55222464).

Já a ré, ora segunda embargante, aduz que, para efeitos de prequestionamento e interposição de recursos excepcionais nos Tribunais Superiores, alguns pontos devem ser analisados e corrigidos.

Aponta que o Acórdão embargado incorreu em contradição, haja vista que foi julgado em detrimento de outros julgados proferidos pelo mesmo Tribunal.

Prequestiona os artigos 205, 206 e 210 da Resolução de no 414/2010 da ANEEL, artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil e o artigo 37, §6o, da Constituição Federal.

Ao final, pleiteia o acolhimento do presente recurso e a modificação do Acórdão embargado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Na hipótese, a autora, ora primeira embargante, sustenta que o Acórdão embargado incorreu em omissão, uma vez que, ao julgar o recurso de apelação da ré, silenciou quanto a majoração dos seus honorários sucumbenciais nesta fase recursal.

Não assiste razão a autora, ora primeira embargante, haja vista que o recurso de apelação da ré foi parcialmente provido.

Noutras palavras, os honorários recursais apenas são aplicáveis nas hipóteses de não conhecimento e não provimento do recurso interposto pela parte vencida nos autos de origem.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. PARCIAL PROVIMENTO. NÃO CABIMENTO. ART. 85, § 11, DO CPC.

1. O Tribunal regional consignou (fls. 311-312, e-STJ): "Em face da incerteza quanto ao índice de atualização monetária, e considerando que a discussão envolve apenas questão acessória no contexto da lide, à luz do que preconizam os artigos 4o, 6o e 8o, todos do CPC, mostra-se adequado e racional diferir-se para a fase de execução a solução em definitivo acerca dos critérios de correção, ocasião em que, provavelmente, a questão já terá sido dirimida pelos tribunais superiores, o que conduzirá à observância, pelos julgadores, ao fim e ao cabo, da solução uniformizadora. A fim de evitar novos recursos, inclusive na fase de cumprimento de sentença, e anteriormente à solução definitiva sobre o tema, a alternativa é que o cumprimento do julgado se inicie, adotando-se os índices da Lei 11.960/2009, inclusive para fins de expedição de precatório ou RPV pelo valor incontroverso, diferindo-se para momento posterior ao julgamento pelas Cortes Superiores a decisão do juízo sobre a existência de diferenças remanescentes, a serem requisitadas, acaso outro índice venha a ter sua aplicação legitimada. Diante disso, difere-se para a fase de cumprimento de sentença a definição do índice de atualização monetária aplicável, adotando-se inicialmente o índice da Lei 11.960/2009. (...) De qualquer maneira, levando em conta o improvimento do recurso do INSS, associado ao trabalho adicional realizado nesta Instância no sentido de manter a sentença de procedência, a verba honorária deve ser majorada em favor do patrono da parte vencedora."

2.
Com efeito, a majoração dos honorários com base no art. 85, § 11, do CPC/2015 é devida somente quando estiverem presente 3 (três) requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil;
b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente
; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

3.
No caso dos autos, contudo, a Apelação do INSS foi parcialmente provida, o que impede a aplicação do referido dispositivo legal.

Precedentes: EDcl no REsp 1.756.240/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/3/2019, AgInt no AREsp 1.347.176/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 6/5/2019.

4. Recurso Especial provido.

(REsp 1843916/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 14/05/2020)

Já a ré, ora segunda embargante, aponta que o Acórdão embargado incorreu em contradição, haja vista que foi julgado em detrimento de outros julgados proferidos pelo mesmo Tribunal.

Não assiste razão a ré, ora segunda embargante.

Isso porque, a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a chamada contradição interna – incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado –, e não a contradição externa, relativa a incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pela parte como correto.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC.

VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição remediável por embargos de declaração é a interna ao julgado embargado, devida à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, e não aquela externa entre o julgado impugnado e o entendimento da parte, ou entre este e outras decisões deste Tribunal.

3. Não demonstrada nenhuma contradição no acórdão embargado, impossível é sua integração.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp 1460489/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020)”

Portanto, como se vê, é evidente que a irresignação da ré, ora segunda embargante, é desprovida de qualquer respaldo jurídico.

Assim, na verdade, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão dos embargantes é a reforma do julgamento por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório os vícios apontados.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE ESTRANGEIRA. ATUAÇÃO IRREGULAR NO BRASIL. PROVA. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. 2. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, isto é, aquela que ocorre entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado. 3. A conclusão da Corte local no sentido de que a recorrida não exerce atividade econômica no Brasil irregularmente, sendo que as execuções que aforou no país representam apenas exercício regular de um direito constitucional, são imunes ao crivo do recurso especial, como ensinam as disposições do verbete n. 7 da Súmula desta Casa. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 268.789/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016)”

Com efeito, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC).
(Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).”

Por fim, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, os recursos ora em análise apresentam-se como impróprios para alterarem a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seus não provimentos se impõem.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020